Tribunal: TJDFT
Processo: 0020581-24.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0020581-24.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA RECORRIDA: LUCIENE OLIVEIRA FABIANO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O imóvel usucapiendo foi adquirido por meio de promessa de compra e venda datada de 26/8/1966 e escritura pública de compra e venda lavrada em 24/7/1970, tendo a aquisição da propriedade sido registrada sob a matrícula do imóvel em 29/7/2015. 2. O adquirente do imóvel, falecido em 14/12/1998, é pai da Ré/Apelada e irmão do Autor/Apelante, que reside no imóvel juntamente com toda a família, inclusive a Ré/Apelada, que fora criada como irmã deles, até ser reconhecida como filha biológica do adquirente do imóvel, em sede de Ação de Reconhecimento de Paternidade post mortem. 3. Nesse cenário, não é possível concluir que o Autor/Apelante exerça sobre o imóvel posse mansa, pacífica e com animus domini, requisitos indispensáveis ao reconhecimento da aquisição da propriedade pela usucapião, pois a Ré/Apelada, que é filha do falecido proprietário do imóvel e herdeira do bem, nele também reside e se opõe ao pleito de usucapião aduzido pelo tio. 4. Em outra vertente, depreende-se dos autos que o prazo para aquisição da propriedade, pela via da usucapião extraordinária, não transcorreu por completo. 5. O imóvel em questão pertencia originariamente à Novacap e permaneceu sob a titularidade pública até 29/7/2015, data em que passou ao domínio privado, por meio do registro da aquisição da propriedade em nome do falecido pai da Ré/Apelada. 6. No direito pátrio, independentemente da data em que foi celebrada a promessa de compra e venda ou lavrada a escritura pública, a propriedade imobiliária somente se adquire na data do registro no Ofício de Registro de Imóveis competente, consoante determina o artigo 1.245, caput e § 1o, do Código Civil. 7. Em se tratando de imóveis públicos, são eles insuscetíveis de aquisição por usucapião, nos expressos termos do art. 183, § 3o, da CR/88. 8. Assim, no caso concreto, a contagem do prazo de 15 (quinze) ou 10 (dez) anos da usucapião extraordinária (CC, art. 1.238) somente pode ter início a partir da data em que o imóvel passou ao domínio privado, qual seja, 29/7/2015. Por conseguinte, o prazo da prescrição aquisitiva ainda não fluiu por completo. 9. Constata-se, portanto, que não restam cumpridos os requisitos legais imprescindíveis ao reconhecimento da usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do Código Civil. 10. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.238 do Código Civil, ao argumento de que não se encontram presentes os requisitos legais para a aquisição originária da propriedade, pela via da usucapião, por ter sido comprovado o exercício da posse mansa, pacífica e com animus domini, pelo recorrente. Verbera que deveria ter sido reconhecido o usucapião extraordinário. Assevera ser possível usucapir imóveis públicos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 1.245 do CC, por ter sido indevidamente exigido o registro do imóvel em nome do autor da herança como condição para configurar a propriedade por usucapião. Em sede de apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 183, § 3o, por entender que o bem público seria passível de usucapião; e b) artigo 5o, inciso XXII, ao fundamento de que a negativa da usucapião extraordinária teria ofendido o direito fundamental de propriedade do recorrente. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.238 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os imóveis administrados pela TERRACAP são bens públicos, sendo, inclusive, insuscetíveis de usucapião” (REsp 1403493/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019). Igual teor: REsp n. 2.025.013/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 1.245 do CC, porquanto deixou o recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “independentemente da data em que foi celebrada a promessa de compra e venda ou lavrada a escritura pública, a propriedade imobiliária somente se adquire na data do registro no Ofício de Registro de Imóveis competente” (ID 70911061). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo quanto ao alegado malferimento aos artigos 5°, inciso XXII, e 183, § 3o, ambos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027